Tribunal: CARF
Processo: 10725.000934/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000934/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.592 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
MARGARETH CORDEIRO COTROFE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
INTIMAÇÃO DO LANÇAMENTO. VIA POSTAL E POR EDITAL. DATA
DA CIÊNCIA.
O extrato de consulta de postagem emitido pelos Correios, atestando a
devolução por motivo de ausência do contribuinte, por si só, não são
suficientes para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação, via
postal, acerca da notificação de lançamento enviada. Se não constam dos autos
o aviso de recebimento (AR), o simples extrato não pode ser considerado hábil
para motivar a intimação via edital, por vulnerar o art. 23, II e III do Decreto no
70.235/72, devendo ser considerada ocorrida a intimação na data em que o
contribuinte compareceu aos autos.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA.
Declarada em sede recursal a nulidade da decisão que considerou intempestiva
a impugnação, devem os autos retornar à primeira instância julgadora, para
apreciação das demais alegações suscitadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000934/2009-76
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.592 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000934/2009-76

Relatório
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em
17/08/2009, contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 13/16),
que apurou o crédito tributário de R$ 18.066,67, resultante da revisão da Declaração de Ajuste
Anual do IRPF (DIRPF), exercício 2005, ano-calendário 2004.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foram apuradas omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor
de R$ 36.229,92.
A ciência do Lançamento foi realizada através do Edital no 00001/2009 (fls.
72/74), com período de afixação de 26/11/2007 a 21/12/2007 e data de vencimento em
22/01/2008.
Alegou a Impugnante, em síntese, que:
- Preliminarmente, a tempestividade, informando que os dados de seu endereço, para
onde foi “emitida regularmente” a notificação ora em análise, além do aviso de
cobrança (fls. 11/12), estão corretos, à exceção do número da casa “39”, sendo o correto
“79”, conforme comprovante de residência que anexa (fl. 10). Afirma que sua DIRPF
em análise fora preenchida equivocadamente com o no 39, motivo por que consta no
sistema da RFB que a Contribuinte perdeu todos os prazos legais para o contraditório.
Desta maneira, veio se manifestar assim que tomou ciência por meios não
convencionais.
- Sobre a omissão de rendimentos, informa se referirem à condição de transportador de
cargas (leite) oriundo das propriedades com destino à cooperativa, conforme
comprovantes referentes à habilitação para o transporte rodoviário de carga (fls. 25/29),
enquadrando-se os rendimentos no código 0588 - trabalho sem vínculo empregatício,
conforme Comprovante de Rendimentos Pagos emitido pela cooperativa (fl. 21) e
extrato da DIRF (fl. 24).
- Alega que não foram separados os rendimentos tributáveis na condição de
transportador, proprietário ou motorista autônomo, conforme a legislação tributária,
ficando a cargo da Contribuinte fazê-lo quando da feitura de sua DIRPF. Assim, o
rendimento do transportador de carga corresponde a somente 40% do total do
rendimento anual, independente da comprovação de despesas através do livro caixa.
Desta forma, declarou R$ 24.153,28, correspondente a 40% de R$ 60.383,20, sendo o
valor restante de R$ 36.229,92 indevidamente considerado omitido.
Tendo em vista o disposto no art. 6o-A da IN RFB no 958/09, os documentos
apresentados e as questões de fato alegadas foram analisados pela autoridade lançadora, sendo
lavrado Despacho Decisório (fls. 52/53), que decidiu pela manutenção integral da notificação,
uma vez que a Contribuinte não logrou comprovar o efetivo transporte de carga, não tendo
trazido documentos, como o contrato de prestação de serviços entre a Cooperativa dos Produtos
de Leite de Campos, estabelecendo, entre outros, a natureza e o preço dos serviços prestados,
além de recibos que esclareçam os valores, quantidades e outros dados acerca desses serviços.
A ciência da contribuinte sobre o despacho decisório proferido ocorreu em
26/03/2012 (fls. 56/58), e a manifestação foi apresentada em 26/04/2012 (fls. 59/67),
oportunidade em que reitera se tratar o valor omitido a 60% de seus rendimentos provenientes do
transporte de carga, conforme o art. 47 da Lei no 7.713/88 e o art. 9, inc. I, do Decreto no
3.000/99. Alega que através de contrato verbal eram estabelecidas as condições do transporte de
leite dos produtores para a cooperativa, descritas em sua manifestação, e que recebia
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.592 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000934/2009-76

mensalmente os valores combinados da cooperativa, conforme relatórios exemplificativos
emitidos por esta última (fls. 63/66).
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 80/84), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação quanto à alegação de sua tempestividade, não conhecendo quanto às
demais alegações suscitadas, remanescendo incólume o crédito tributário lançado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
Comprovado que a impugnação foi apresentada fora do prazo legal, rejeita-se a
preliminar de tempestividade suscitada, não se instaurando a fase litigiosa do processo,
obstando, assim, o julgamento de primeira instância.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 06/08/2012 (fls. 92/93),
inconformada interpôs, em 31/08/2012, recurso voluntário (fls. 94/96), reportando-se e repisando
as alegações da peça impugnatória, requerendo, ao final, o provimento do recurso com o
cancelamento do crédito tributário exigido.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 97/105.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória como
suscitado na peça recursal.
No que pertine ao prazo para a apresentação de impugnação urge transcrever o art.
23 do Decreto no 70.235/72, vigente à época dos fatos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - Por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.
(Vide Medida Provisória no 232, de 2004)
§ 1o O edital será publicado, uma única vez, em órgão de imprensa oficial local, ou
afixado em dependência, franqueado ao público, do órgão encarregado da intimação.
(Vide Medida Provisória no 232, de 2004)
§ 2o Considera-se feita à intimação:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.592 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000934/2009-76

(...)
IV - quinze dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Vide Medida
Provisória no 232, de 2004)
(...)
§ 4o Considera-se domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo o do endereço postal,
eletrônico ou de fax, por ele fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da Receita
Federal. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito) (Vide
Medida Provisória no 232, de 2004)
Quanto ao endereço e a diligência para intimação, assim está fundamentada a
decisão recorrida (fls. 82/83):
Tendo a Impugnante, em sua peça impugnatória, suscitado a preliminar da
tempestividade, é mister que passemos a analisá-la.
A ciência da notificação ocorreu via edital em 21/12/07 (fls. 70/74), e a impugnação
somente foi apresentada em 17/08/09 (fls. 3/8).
Alegou que todos os dados de seu endereço, apostos nas correspondências, estão
corretos, à exceção do número da casa “39”, equivocadamente informado em sua
própria DIRPF, sendo o correto “79”, conforme comprovante de residência que anexa
(fl. 10).
Ressaltamos, porém, que, a teor do § 2o, inc. I, do dispositivo a seguir, considera-se
domicílio tributário eleito pela Contribuinte o endereço postal por ela fornecido à
administração tributária, que no caso em tela correspondeu ao no “39”, mesmo que
alegadamente por equívoco, devidamente constante no cadastro CPF à época da emissão
e da ciência da notificação (fl. 79). Observamos que o cadastro somente foi alterado
para conter o no “79” a partir da entrega da DIRPF do exercício de 2009 (fl. 78).
Constatamos que a notificação fora encaminhada corretamente ao no “39”, sendo
devolvida pelo motivo “desconhecido” (fl. 71). Assim, a teor do inc. IV do mesmo
dispositivo a seguir, houve a publicação do Edital Malha Fiscal IRPF no 22, de 26/11/07
(fls. 72/73), sendo considerada cientificada a Contribuinte em 21/12/07.
(...)
Assim, o prazo de 30 dias para a impugnação começou a fluir em 21/12/07. Entretanto,
a impugnação, às fls. 3/8, somente foi recepcionada em 17/08/09, ou seja, depois de
expirado o prazo legal.
(...)
Assim, apesar das alegações apontadas pela Contribuinte, não há como afastar a
intempestividade.
Pois bem. Trazendo a regra processual administrativa ao caso vertente, tem-se o
seguinte cenário: a notificação de lançamento emitida para cobrança do imposto suplementar
apurado foi enviada ao domicílio tributário registrado pela contribuinte, em 24/10/2007, tendo o
AR sido “devolvido” constando o motivo “desconhecido”, conforme se depreende do extrato
de consulta de postagem constante dos autos (fls. 71), do qual se insurge a Recorrente.
Diante disso, uma vez improfícua pela via postal procedeu-se a intimação pela via
editalícia, nos termos do art. 23, III e § 1o do Decreto no 70.235/72 (PAF), cuja publicação
ocorreu em 26/11/2007, apontando a data da ciência em 21/12/2007 (fls. 72/74).
De fato, tem-se que a intimação postal exige comprovação por meio de aviso de
recebimento (AR), ao teor do art. 32, II do PAF, competindo ao Fisco trazê-lo aos autos como
parte dos procedimentos de instrução necessários à sua higidez, o que não ocorreu, restando
apenas juntado extrato de consulta de postagem obtido junto ao site dos Correios na internet (fls.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.592 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000934/2009-76

71), no qual parece informar que não se dispõe da imagem do AR. Tal documento digital, por si
só, não comprova a ocorrência da tentativa infrutífera de intimação por via postal, cujo
documento hábil para o mister é o “AR”, que não está nos autos, mas que poderia ter sido
juntado quando da análise da impugnação, caso existisse.
Ademais, chamou-me a atenção o fato de a Recorrente também ter tido sua
impugnação não conhecida no processo no 10725.00235/2009-11, também sob minha relatoria,
onde ao cumprir a diligência postal no mesmo endereço, é atestado no relatório de postagem dos
Correios, como motivo da devolução da correspondência a “ausência” da contribuinte, o que
depõe acerca do cumprimento da diligência postal, urgindo, de fato, fosse AR acostado aos autos,
visando sanar as inconsistências apuradas.
Com efeito, a intimação editalícia restou invalidada diante da não comprovação de
que foi improfícuo o outro meio (via postal) utilizado para sua efetivação, pelas regras do PAF.
Vale salientar, por oportuno, que esta Turma Julgadora outrora se manifestou nesse
sentido, conforme de depreende do acórdão no 2003.002.391 (jun/2020), de relatoria da
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - que não mais compõe o Colegiado, e que se
amolda perfeitamente ao caso vertente, cuja ementa e acórdão transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL E
EDITAL. DATA DA CIÊNCIA.
Extratos emitidos pelos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil não são suficientes para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação
do lançamento por via postal. Se não constam dos autos o Aviso de Recebimento, nula é
a intimação por edital por não atendimento aos exatos termos do § 1o do art. 23 do
Decreto no 70.235/72, considerando-se intimado o sujeito passivo na data em que de se
manifestou nos autos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso.
Portanto, e à mingua de comprovação regular, inexiste nos autos a prova efetiva
da data da ciência do lançamento realizado, devendo, por conseguinte, se considerar como
realizada na data em que a contribuinte compareceu e manifestou sua irresignação – que de fato
ocorreu em 17/08/2009 (fls. 3/8) – urgindo, portanto, a tempestividade da impugnação
apresentada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para declarar a
nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à DRJ para apreciação das demais
razões de defesa, lastreadas na prova documental carreada aos autos.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.592 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000934/2009-76

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital